Tribunal: TJBA
Processo: 8022384-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022384-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTERIOR À EC Nº 41/2003. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO A PENSIONISTAS. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO DE REFERÊNCIA DOS PROVENTOS (SOLDADO 1ª CLASSE). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo atribuído a Secretário de Estado, consistente na não implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET nos proventos de pensão da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Análise do direito líquido e certo da pensionista à percepção da GCET, com fundamento na regra da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da decadência da impetração e da prescrição de fundo de direito: A supressão ou não pagamento de vantagem pecuniária a pensionista configura omissão administrativa continuada, renovando-se mês a mês, o que caracteriza relação de trato sucessivo e afasta a decadência da impetração e a prescrição do fundo de direito. REJEITADAS. 4. Mérito: O óbito do instituidor da pensão ocorreu sob a égide da constituição federal em sua redação anterior à emenda constitucional nº 41/2003, quando asseguradas a integralidade e a paridade entre ativos, inativos e pensionistas. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho teve sua aplicação prática desvinculada da comprovação de condições excepcionais de trabalho, passando a ser concedida de forma indistinta aos militares da ativa, conforme a graduação ou posto. 6. A referida dinâmica operacional conferiu à GCET natureza de verba genérica, caracterizando-a como reajuste remuneratório disfarçado, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas. 7. A jurisprudência da seção cível de direito público deste tribunal consolidou o entendimento pela generalidade da GCET, atestando a percepção indistinta da vantagem, com base no posto ocupado pelo instituidor da pensão. 8. Não há afronta à Súmula vinculante nº 37 do STF, porquanto não se trata de criação de vantagem ou equiparação remuneratória por isonomia, mas de mera aplicação da paridade constitucional a verba de natureza geral. 9. A alegação de limitação orçamentária não se presta a afastar direito líquido e certo, cabendo à Administração adequar-se à ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR a decadência da impetração e a prescrição do fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), nos proventos de pensão da impetrante, observando-se a dedução de valores já percebidos, com efeitos retroativos a partir da impetração, além de correção monetária e juros, nos termos das Emendas Constitucionais 113/2021 e 136/2025 e do Provimento 207 de 30/10/2025 do CNJ. Tese de julgamento: “1. Reconhecida a natureza genérica da GCET, impõe-se sua extensão aos pensionistas de policiais militares, no percentual correspondente ao posto utilizado como base para o cálculo da pensão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 7º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Relª Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8039275-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 12.05.2023; TJBA, MS nº 8003688-47.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 23.05.2024; TJBA, MS nº 8002304-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8022384-29.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a decadência da impetração e a prescrição de fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora